Tribunal: TJMT
Processo: 1039375-55.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039375-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[VITORIA EDUARDA MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 060.004.231-60 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PAGAMENTO REALIZADO PELA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante do pagamento realizado pela seguradora à autora na via administrativa e, estando ausente qualquer saldo remanescente a ser indenizado, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT nº 1039375-55.2018.8.11.0041, ajuizada por VITORIA EDUARDA MIRANDA DOS SANTOS,
julgou procedente
o pedido constante na exordial para
condenar
a seguradora apelante ao pagamento de R$ 0,00 (zero reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (12.06.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por fim, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC.

Em suas razões, a apelante aduz que comprovou nos autos que já foi efetuado o pagamento do seguro DPVAT à parte autora pela via administrativa, antes do manejo da ação.

Requer seja reformada a sentença, para dar provimento ao presente recurso, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 62481962.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que merece amparo a pretensão da seguradora apelante.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, aduzindo a parte autora, em síntese, que: (a) sofreu acidente automobilístico; (b) do sinistro resultou debilidade e deformidade permanente; (c) recebeu na via administrativa a quantia de R$1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); (d) faz jus ao complemento da indenização do seguro DPVAT para perfazer o montante de R$13.500,00.

Segundo consta nos documentos apresentados pela seguradora junto a contestação, é possível constatar que o apelado já recebeu o valor de R$1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), juntando o comprovante de Id. 18925922.

Dessa forma, não há dúvidas que o pedido autoral é improcedente, pois o próprio julgador de primeiro grau reconheceu na sentença, que já foi efetuado, na seara administrativa, o pagamento da quantia de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e, que tal valor deve ser abatido do montante total de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Portanto, demonstrado pela seguradora o pagamento realizado ao autor pela via administrativa na exata medida apurada pelo perito judicial no laudo de id. 62480491, não havendo qualquer saldo remanescente a ser indenizado.

Aliás, importa registrar que tais documentos sequer foram objeto de impugnação pelo parte autora ou mesmo refutados em sede contrarrazões ao recurso de apelação, sendo de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.

Em relação a litigância de má-fé, entendo que não resta caracterizada no caso, pois o pagamento administrativo do seguro não presume a renúncia ao direito de pleitear alguma diferença ou complementação pela via judicial.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Fica a parte autora\apelada condenada integralmente nas custas e honorários arbitrados no 1ºgrau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020